Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019475-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (AGRAVANTE), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVADO), JUSCELINA GONZAGA CATELANI - CPF: 274.634.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 304.127.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA GONZAGA DO NASCIMENTO MORAIS - CPF: 299.964.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA GONZAGA DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 353.508.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES ALVES - CPF: 005.441.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 060.949.921-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES - CPF: 021.262.681-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA VIÚVA NO ABATIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL E FIXOU O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE TRINTA DIAS PARA QUE A INVENTARIANTE APRESENTE AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE FORMA INDIVIDUALIZADA, SOB PENA DE REMOÇÃO DO ENCARGO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM DECISÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso trata do princípio da preclusão que foi devidamente observado na decisão agravada, diante não só do regime de comunhão universal de bens adotado pelo casal, como da preclusão consumativa e temporal, que veda ao juiz, decidir de questões que já foram apreciadas e não impugnadas por qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inventário no 0011162-83.2012.8.11.0003, dentre outras providências, indeferiu o pedido para preservação da meação da viúva no abatimento de dívida decorrente de relacionamento extraconjugal e fixou o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que a inventariante apresente as últimas declarações de forma individualizada, consignando os sucessores, eventuais cessionários, todos os bens, direitos e valores que compõem o acervo patrimonial a ser inventariado, bem como as dívidas, débitos fiscais e as garantias de pagamento (CPC, art. 620, IV, “f”), e o esboço final de partilha, sob pena de remoção do encargo da inventariança.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, esclarece que o Sr. Renne Marcos Pereira Nascimento é herdeiro, filho do
de cujus
, fruto de relacionamento extraconjugal, e, em decorrência de débito referente à pensão alimentícia, o alimentante, quando em vida, outorgou por determinação judicial ao filho uma carta de adjudicação equivalente à fração ideal de 40 hectares, para a quitação do débito alimentar.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, não havendo qualquer comprovação de que o ato praticado que deu origem ao débito tenha sido revertido em proveito do casal, deve ser excluída da dedução a meação pertencente à agravante/meeira.

Aduz que entendimento acima deve ser aplicado ao caso em tela, com a reserva de meação do cônjuge meeiro para que a dedução dos 40 hectares, decorrentes da carta de adjudicação expedida para pagamento de débito de pensão alimentícia de filho fruto de relacionamento extraconjugal, não recaia sob a sua parte.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada
“a preservação da meação da Agravante viúva/meeira, calculada sobre a área total do imóvel rural Fazenda Bom Jardim (327,15 ha), sendo que 50% (cinquenta por cento) da área, que equivale a 163,57 hectares, caberá ao cônjuge supérstite e, dos 50% (cinquenta por cento) da outra metade (163,57 hectares), deverão ser deduzidos os 40 hectares adjudicados, restando como herança a ser partilhada uma área de 123,57, ha, que será dividida em partes iguais aos 7 (sete) herdeiros de Orlando Rodrigues do Nascimento, assim, do monte a ser partilhado, caberá a cada um o quinhão hereditário de 1/7, que corresponde à área de 17,6528ha (dezessete hectares, sessenta e cinco ares e vinte e oito centiares)”.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 228417679).

A contraminuta foi juntada, no Id. 230299687, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
parquet
Estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 233675675).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se a recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido para preservação da meação da viúva no abatimento de dívida decorrente de relacionamento extraconjugal e fixou o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que a inventariante apresente as últimas declarações de forma individualizada.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, não havendo qualquer comprovação de que o ato praticado que deu origem ao débito tenha sido revertido em proveito do casal, deve ser excluída da dedução a meação pertencente à agravante/meeira.

Aduz que entendimento acima deve ser aplicado ao caso em tela, com a reserva de meação do cônjuge meeiro para que a dedução dos 40 hectares, decorrentes da carta de adjudicação expedida para pagamento de débito de pensão alimentícia de filho fruto de relacionamento extraconjugal, não recaia sob a sua parte.

Pois bem.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
agiu bem ao consignar que:

De fato, não cabe à parte interessada rediscutir a matéria relativa à preservação da meação da viúva quando já analisada e não contestada, à época, por meio de recurso cabível.

É assim porque o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema, a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classificam a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Com efeito, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra
“Instituto de Direito Processual Civil”
, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, ocorreu a preclusão temporal em face da perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si – preservação da meação da viúva no abatimento de dívida decorrente de relacionamento extraconjugal – poderia ter sido tratada antes do trânsito em julgado ou ainda por recurso próprio, em momento oportuno, na seara recursal, o que não foi feito.

A recorrente não adotou nenhuma providência naquela época, recaindo sobre fato e preclusão temporal.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, TJSP 164/22, extraído da obra supracitada, página 1.909)

Portanto, o caso trata do princípio da preclusão que foi, devidamente observado pelo nobre magistrado em sua decisão, diante não só do regime de comunhão universal de bens adotado pelo casal, como da preclusão consumativa e temporal, que veda ao juiz, decidir de questões que já foram apreciadas e não impugnadas por qualquer das partes.

Assim, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, dentre outras providências, bem indeferiu o pedido para preservação da meação da viúva no abatimento de dívida decorrente de relacionamento extraconjugal e fixou o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que a inventariante apresente as últimas declarações de forma individualizada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024